Tribunal: CARF
Processo: 10680.925961/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.925961/2012-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.743 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
CMB CONSTRUTORA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
CRÉDITOS. DIVERGÊNCIAS. DILIGÊNCIA FISCAL. RETORNO.
Tendo a fiscalização constatado a subsistência parcial dos créditos pleiteados,
há que se reconhecer o afastamento de parte dos débitos declarados, conforme
as conclusões consubstanciadas na informação fiscal de diligência, na medida
dos créditos reconhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório nos exatos termos
consignados na informação fiscal às fls. 1.110/1.111, remanescendo os saldos devedores
reproduzidos à fl. 1.118, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O processo versa sobre declarações de compensações eletrônicas (DCOMP), vide
fls. 384 a 419, pelas quais a recorrente pretendeu extinguir débitos próprios, utilizando, para
tanto, créditos decorrentes de pagamentos atinentes ao PIS/PASEP, supostamente feitos em
valores superiores aos devidos, pois seguiram as normas inscritas nos Decretos-leis nos. 2.445 e
2449, ambos de 1998.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.925961/2012-12
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925961/2012-12

Consta dos autos que a recorrente conseguiu o afastamento dos referidos
instrumentos legais por meio de decisão definitiva, tendo a decisão afirmado o direito à
utilização dos créditos de PIS em procedimentos de compensação.
Em análise às declarações de compensação transmitidas, foi exarado despacho
decisório à fl. 383, reconhecendo parcialmente o direito creditório do contribuinte, tendo, então,
sido homologada parcialmente a DCOMP no. 25723.51003.090909.1.7.54-2750, restando não
homologadas as demais declarações de compensação, cujos supostos créditos eram decorrentes
dos aludidos pagamentos a maior de PIS.
Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente contestou da seguinte
forma a decisão recorrida:
A ora manifestante, CMB CONSTRUTORA LTDA., ajuizou a ação n°
1999.38.00.035960-9, que tramitou perante a 8a Vara Federal de Belo Horizonte- MG,
requerendo a restituição do PIS recolhido na forma dos Decretos-Leis n° 2.445/88 e
2.449/88, bem como a restituição do PIS recolhido na forma da MP 1.212/95.
Quando da prolação da sentença no referido processo, o MM. Juiz de primeira instância
entendeu por bem deferir parte dos pedidos da CMB CONSTRUTORA LTDA., ou seja,
deferir somente a compensação dos valores indevidamente recolhidos, a título de
contribuição para o PIS, calculada nos moldes dos Decretos-leis 2.445 e 2.449/88, nos
seguintes termos:
"Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para declarar o direito de as
autoras compensarem os valores indevidamente recolhidos, a título de contribuição para
o PIS, calculada nos moldes dos Decretos-leis 2.445 e 2.449/88, com parcelas vincendas
da mesma exação e com demais tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, limitado o indébito aos valores representados pelos comprovantes de
arrecadação apresentados nos autos, cujos originais devem ficar à disposição da
Fazenda Nacional" (grifamos e negritamos)
Diante do trânsito em julgado das decisões judiciais proferidas na referida ação, a CMB
CONSTRUTORA LTDA. apresentou toda a documentação necessária ao deferimento
da compensação de seus créditos referentes ao PIS recolhido indevidamente nos moldes
dos Decretos-leis 2.445 e 2.449/88, no período de JULHO/88 a SETEMBRO/95,
conforme planilhas anexadas às fls. 20/22 e DARFs juntados às fls. 24/56 dos autos
processo judicial 1999.38.00.035960-9, cuja cópia integral está sendo juntada à esta
manifestação.
Em 05/03/2008, esta Douta Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte,
através do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário - Secat, proferiu a
seguinte decisão:
"1. Trata-se o presente processo de Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado, protocolado nesta Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Belo Horizonte, em 26 de fevereiro de 2008.
2. O interessado apresentou a documentação de fls. 01 a 10, e alega, em síntese, que é
detentor do Direito Creditório de PIS no valor de R$ 32.935,01 (doc. de fl. 01), tendo
em vista a decisão proferida nos autos da Ação Ordinária n° 1999.38.00.035960-9/MG,
transitada em julgado em 29 de novembro de 2006, que lhe declarou o direito de
compensar os valores pagos indevidamente a título de PIS recolhidos nos moldes dos
Decretos-leis no 2.445/88 e 2.449/88, no período compreendido entre julho/88 e
setembro/95, com parcelas vencidas e vincendas do PIS e de quaisquer outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.(...)
5. O interessado comprovou todas as exigências contidas no citado dispositivo (IN
600/2005), com vista a demonstrar ser detentor de direito creditório decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, pelo qual defiro o presente pedido.
6. Esclareça-se que esse deferimento, necessariamente, não implica na homologação da
compensação.
7. Após ciência deste despacho decisão interessa, envie-se este processo a
DRF/BHE/Seort/Eqrestpj, para as devidas providências." (grifamos e negritamos)
Em novembro de 2012, esta Douta Delegacia da Receita Federal do Brasil, enviou uma
carta intimando a CMB CONSTRUTORA LTDA. a apresentar alguns documentos, o
que foi prontamente atendido em 05/12/2012, conforme cópias em anexo.
Contudo, em 18/01/2013, a CMB CONSTRUTORA LTDA. recebeu uma
correspondência, onde, de forma totalmente equivocada, sem qualquer fundamentação
ou apontamento plausível e indo de encontro à decisão judicial transitada em julgado, a
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925961/2012-12

Auditora Fiscal, Sra. Regina Célia Batista Cordeiro, homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP: 25723.51003.090909.1.7.54-2750, e não
homologou
a
compensação
declarada
nos
seguintes
PER/DCOMP:
40884.290931.070409.1.3.54-3737,
22467.32542.201108.1.3.54-7292,
32449.10171.230109.1.3.54-4067,
34978.11427.191208.1.3.54-1663,
16911.68125.240409.1.3.54-7648, 01223.39811.090909.1.7.54-2936.
Ora ilmo. Delegado, como se pode constatar na documentação em anexo, em total
consonância com às decisões transitadas em julgado no processo judicial
1999.38.00.035960-9, a CMB CONSTRUTORA LTDA. requereu a compensação de
seus créditos referentes ao PIS recolhido indevidamente nos moldes dos Decretos-leis
2.445 e 2.449/88, no período de JULHO/88 a SETEMBRO/95, comprovados pelos
DARFs juntados às fls. 24/56 dos autos do referido processo judicial, o que demonstra a
total desobediência da decisão, ora contestada, a uma decisão judicial transitada em
julgado, devendo a mesma ser reformada, homologando integralmente a compensação
dos créditos da manifestante, sendo esta uma questão de LEGALIDADE, DIREITO e
JUSTIÇA.
A 16a Turma da DRJ em Ribeirão Preto proferiu decisão, negando provimento à
manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1990 a 30/09/1995
DCOMP. Créditos de PIS. Ação Judicial.
Correto o Despacho Decisório que apurou o direito creditório em estrita conformidade
com a decisão judicial transitada em julgado e, consequentemente, homologou em parte
as declarações de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reforçando alguns
argumentos apresentados em sua impugnação, tendo juntado demonstrativo onde compara sua
apuração do crédito de PIS com aquela apuração feita pela RFB, e contestando os argumentos da
decisão recorrida, conforme excertos reproduzidos a seguir:

Tendo os autos sido remetidos ao CARF, na sessão de 23/01/2019, a Turma
Extraordinária da 3a Câmara /3a Sessão exarou a Resolução no. 3003-000.010, determinando a
conversão do julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925961/2012-12

Em face das divergências apontadas e levando em consideração que a recorrente
apresentou documentos robustos a fim de demonstrar seu pleito, à luz do princípio da
verdade material, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem tome as seguintes providências:
1. Confrontar as apurações realizadas pela recorrente (fls. 492 a 494) e pela autoridade
fiscal (fls. 334/335), em face dos documentos de arrecadação às fls. 30 a 62, da decisão
judicial e dos índices de correção nela fixados, identificando eventuais erros na
apuração realizada pelo fisco e pela recorrente - por exemplo: qual a razão da apuração
fiscal não ter considerado os recolhimentos dos períodos de outubro a dezembro de
2002? Os documentos de arrecadação não foram confirmados no sistema?
2. No caso de apuração fiscal incorreta, realizar nova apuração dos créditos da
recorrente, levando em consideração os critérios e índices determinados na decisão
judicial, os DARFs às fls. 30 a 62, assim como eventuais débitos do período de
apuração. O novo demonstrativo de créditos deverá trazer todas as explicações
necessárias, de modo que fiquem claros todos os critérios e índices adotados.
3. Caso haja documento de arrecadação cujo recolhimento não foi confirmado pelos
sistemas da RFB, verificar a consistência do recolhimento, adotando todos os
procedimentos pertinentes à confirmação de sua arrecadação, analisando, ainda, sua
disponibilidade para as compensações realizadas.
4. Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da suficiência de
eventuais créditos provenientes de nova apuração para a extinção dos débitos
integrantes das declarações de compensação transmitidas, juntando todos os
documentos e elementos necessários para suportar o parecer.
5. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
Tendo sido realizada a diligência, foram exaradas as informações fiscais às fls.
1.110/1.111 e 1118, embasadas em vários documentos juntados às fls. 1.005 a 1.107, 1114 a
1.117.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.
O presente litígio se resume à divergência concernente à apuração dos créditos de
PIS, reconhecidos judicialmente, e utilizados, como visto, em diversas declarações de
compensação, as quais foram não homologadas.
Segundo o acórdão recorrido, o Despacho Decisório que apurou o direito
creditório está em estrita conformidade com decisão judicial, tendo considerado, de forma
correta, os débitos e créditos do PIS do período abrangido pela decisão.
A decisão recorrida assinala, ainda, que a determinação do indébito, segundo
consta da sentença, deveria levar em conta apenas os comprovantes de arrecadação (DARF)
carreados aos autos e que a diferença entre os cálculos da recorrente e aquele realizado pela RFB
deveria estar no fato de que a apuração da autoridade fiscal levou em consideração débitos do
PIS/Repique relativos aos anos de 1990, 1992, 1993, 1994 e 1995, não considerados pela
recorrente.
Por sua vez, em Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que a divergência entre
seus cálculos e aqueles realizados pelo Fisco não está na consideração dos débitos de
PIS/Repique, mas no fato de que o despacho decisório da RFB não levou em consideração os
créditos dos DARF ́s atinentes aos períodos e apuração compreendidos entre setembro de 1990 a
março de 1993, e entre abril de 1995 a outubro de 1995.
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925961/2012-12

Compulsando o demonstrativo de apuração dos créditos - DEMONSTRATIVO
DO CRÉDITO às fls. 334/335 -, base do despacho decisório da RFB para a não homologação
das declarações de compensação ora analisadas, verifica-se que não tem razão a recorrente
quando afirma que a autoridade administrativa deixou de considerar, em seus cálculos, os
DARF ́s compreendidos entre setembro de 1990 a março de 1993, e entre abril de 1995 a
outubro de 1995.
Analisando o referido demonstrativo, verifica-se que a apuração ali encetada
compreende o período de setembro de 1990 a outubro de 1995. Entretanto, observa-se que a
apuração não levou em consideração os recolhimentos de PIS dos períodos de outubro a
dezembro de 2002.Tais períodos deveriam ser considerados, ao menos prima facie, na apuração
fiscal, tendo em vista os documentos de arrecadação às fls. 43/44, relativos aos períodos de
outubro a dezembro de 2002.
Comparando o demonstrativo de apuração elaborado pela autoridade fiscal e
aquele apresentado pela recorrente, às fls. 492 a 494, percebe-se que há outras divergências nos
cálculos de créditos. Tomando o período de outubro de 1991, por exemplo, constata-se que o
valor recolhido apurado pela fiscalização foi de Cr$ 53.259,58, enquanto que o valor apurado
pela recorrente totalizou Cr$ 63.340,77. Em outro exemplo, tomando o período de apuração de
setembro de 1992, observa-se que a fiscalização considerou recolhimento de Cr$ 330.239,14,
enquanto que a planilha da recorrente traz um valor de Cr$ 457.122,37.
Divergência também pode ser vista na apuração atinente ao período de 06/1993,
no qual os cálculos da recorrente faz constar recolhimento de Cr$ 1.889.423,22, concordando
com o DARF à fl. 47, enquanto que o demonstrativo fiscal apresenta o valor de Cr$
6.500.183,46.
Observe-se, ainda, que o demonstrativo da recorrente levou em consideração os
débitos de PIS/Repique considerados pela fiscalização, mas, ainda assim, há considerável
discrepância entre as apurações do Fisco e da recorrente.
Em face das divergências apontadas e levando em consideração que a recorrente
apresentou documentos robustos a fim de demonstrar seu pleito, à luz do princípio da verdade
material, o julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade de Origem tomasse as
seguintes providências:
1. Confrontar as apurações realizadas pela recorrente (fls. 492 a 494) e pela
autoridade fiscal (fls. 334/335), em face dos documentos de arrecadação às fls.
30 a 62, da decisão judicial e dos índices de correção nela fixados,
identificando eventuais erros na apuração realizada pelo fisco e pela recorrente
- por exemplo: qual a razão da apuração fiscal não ter considerado os
recolhimentos dos períodos de outubro a dezembro de 2002? Os documentos
de arrecadação não foram confirmados no sistema?
2. No caso de apuração fiscal incorreta, realizar nova apuração dos créditos da
recorrente, levando em consideração os critérios e índices determinados na
decisão judicial, os DARFs às fls. 30 a 62, assim como eventuais débitos do
período de apuração. O novo demonstrativo de créditos deverá trazer todas as
explicações necessárias, de modo que fiquem claros todos os critérios e
índices adotados.
3. Caso haja documento de arrecadação cujo recolhimento não foi confirmado
pelos sistemas da RFB, verificar a consistência do recolhimento, adotando
todos os procedimentos pertinentes à confirmação de sua arrecadação,
analisando, ainda, sua disponibilidade para as compensações realizadas.
4. Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da
suficiência de eventuais créditos provenientes de nova apuração para a
extinção dos débitos integrantes das declarações de compensação transmitidas,
juntando todos os documentos e elementos necessários para suportar o
parecer.

Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925961/2012-12

5. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.

Como resultado da diligência, foi elaborada a informação fiscal às fls.
1.110/1.111, cujo conteúdo é transcrito a seguir (destaquei partes):

Informação no 34/2019-RFB/VR06A/DICRED/CREDFAZJUD (fls. 1.110/1.111)
1. A presente informação, elaborada em atenção à Resolução no 3003000.010, de lavra
da 3a Turma Extraordinária da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal (CARF), tem por objeto procedimento de diligência
para verificação dos valores deferidos no despacho decisório eletrônico com
rastreamento no 041878212 (fl. 383), emitido em 03/01/2013.
2. Pelo aludido despacho foi reconhecido ao contribuinte direito creditório no valor de
R$ 14.393,43, valorado até 30/04/2008. Esse crédito teve fundamento na ação judicial
no 199938000359609, relativo aos recolhimentos judicialmente considerados indevidos
e efetuados a título de PIS (Inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445/88 e
2.449/88). Como o valor pleiteado pelo contribuinte era de R$ 28.011,91, considerando
a mesma data de 30/04/2008, algumas compensações restaram não homologadas.
3. Tendo sido apresentado recurso voluntário contra decisão da 16a Turma da DRJ em
Ribeirão Preto, que negou provimento à manifestação de inconformidade, o CARF
baixou os autos em diligência para que fossem verificados alguns apontamentos feitos
pelo contribuinte, que estão abaixo descritos e analisados.
Confrontar as apurações realizadas pela recorrente (fls. 492 a 494) e pela autoridade
fiscal (fls. 334/335), em face dos documentos de arrecadação às fls. 30 a 62, da decisão
judicial e dos índices de correção nela fixados, identificando eventuais erros na
apuração realizada pelo fisco e pela recorrente - por exemplo: qual a razão da apuração
fiscal não ter considerado os recolhimentos dos períodos de outubro a dezembro de
2002? Os documentos de arrecadação não foram confirmados no sistema?
Resultado da análise – Os valores levantados pela DRF de origem tiveram por base
a planilha acostada das fls. 334 a 335, apresentada pelo contribuinte quando da
habilitação de seu crédito. Verifica-se que nessa planilha não existem créditos para
o período de outubro a dezembro de 1992. Outrossim, alguns recolhimentos têm
valores inferiores ou diferentes dos informados na planilha apresentada anexa ao
recurso voluntário. Como exemplo temos o recolhimento de 10/91, 9/1992 e
06/1993.
4. Pois bem, tendo por base a planilha anexa ao recurso voluntário, revisitamos a
apuração do crédito apontado. Nesse procedimento, com exceção dos 4 (quatro)
recolhimentos efetuados no ano de 1990, os demais foram confirmados nos
sistemas da RFB (fls. 1005 a 1105).
Tais recolhimentos constam como disponíveis ou não restituídos. Em que pese os
recolhimentos anteriores a 1991 não estarem disponíveis nos sistemas ordinários
da RFB, eles também foram aceitos nos recálculos, considerando os demais como
amostragem de confirmação.
5. Para levantamento do crédito foram utilizados os mesmos débitos de PIS
repique informados nos autos, que foram compensados com os recolhimentos de
PIS-faturamento efetuados no mês de vencimento dos débitos. Eventual sobra de
débitos foram compensados com os recolhimentos do mês seguinte.
6. Por fim, confrontados os débitos e créditos, os saldos dos recolhimentos,
conforme arquivos não pagináveis de fls. 1108 e 1109, foram corrigidos conforme
manual de orientação de procedimentos para cálculos na justiça federal – CJF, que
atende o disposto na decisão transitada em julgado.
7. Refeitos os cálculos, constata-se que o crédito do contribuinte deverá ser
reconhecido no total de R$ 22.803,97 (fls. 1109), em 30/04/2008, data do
PER/DCOMP
original
com
demonstrativo
de
crédito
no
16826.10148.300408.1.3.54-9002 (fl. 383).
8. Como o valor anteriormente deferido foi de R$ 14.339,43 (fl. 383), da presente
análise resulta um acréscimo de crédito de R$ 8.410,54 (R$ 22.803,97 – R$
14.393,43).
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.743 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925961/2012-12

9. Pelo todo acima exposto, e em observância ao disposto na Resolução no 3003-
000.010, fls. 997 a 1002, encaminho os presentes autos à equipe de
operacionalização, para que reveja os procedimentos de compensação efetuados,
acrescentando ao crédito anteriormente reconhecido, conforme decisão de fls. 383,
o valor de R$ 8.410,54 (Oito mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e quatro
centavos), atualizados até 30/04/2008, bem como cientifique o contribuinte da
presente informação, observando-se a possibilidade de apresentação de recurso
complementar dirigido à Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal (CARF), no prazo de até 30 (trinta) dias,
contado do seu recebimento.
10. Estes autos deverão retornar ao citado órgão julgador, mesmo na ausência de
manifestação do contribuinte.

Como se vê, através do procedimento de diligência, a autoridade fiscal chegou à
conclusão, pela análise da documentação apresentada e da consulta aos sistemas de controle da
RFB, que a recorrente teria um crédito adicional de R$ 8.410,54.
Cientificada do relatório de diligência – vide aviso de recebimento à fl. 1.112, a
recorrente não apresentou manifestação de inconformidade.
Sendo assim, entendo que deve ser refletida, nesta decisão, a apuração de créditos
feita pela autoridade fiscal, constante da Informação no
34/2019-
RFB/VR06A/DICRED/CREDFAZJUD às fls. 1.110/1.111, restando, em aberto, os saldos
devedores constantes da informação à fl. 1.118 e expressos a seguir:

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito creditório nos exatos termos consignados na informação fiscal às fls.
1.110/1.111, remanescendo os saldos devedores reproduzidos à fl. 1.118.

(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães

Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital